Tribunal: TJES
Processo: 0017676-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017676-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES INDICADOS PELA PARTE EXECUTADA E O APURADO COMO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Hélio Deivid Amorim Maldonado contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.183,75, correspondente a 10% da diferença de valores calculada erroneamente pela Contadoria do juízo. O apelante pleiteia a correta fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre a diferença apurada entre os valores originalmente indicados pelo executado e o efetivamente homologado como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão a ser decidida é se os honorários sucumbenciais, fixados em 10% na fase de cumprimento de sentença, devem incidir sobre a diferença correta entre os valores apresentados pelo executado e o apurado como devido pela contadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão de origem, ao fixar os honorários sucumbenciais, considerou como base de cálculo valores incorretamente apontados pela
C
ontadoria
J
udicial, resultando em valor inferior ao efetivamente devido.

O cálculo correto deve incidir sobre a diferença entre o valor indicado pelo executado (R$ 366.893,68) e o montante homologado como devido (R$ 616.641,13), resultando em R$ 249.747,45.

Aplica-se o disposto no art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, que estabelece a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, sendo o percentual de 10% aplicado à diferença apurada.

Fixação dos honorários em R$ 24.974,74, corrigindo a irregularidade constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na fase de cumprimento de sentença, devem incidir sobre a diferença apurada entre o valor indicado pelo executado e o montante homologado como devido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, art. 85, §§ 1º e 2º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017676-60.2018.8.08.0024.

APELANTE: HÉLIO DEIVID AMORIM MALDONADO.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Helio Deivid Amorim Maldonado
interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável
decisão
de
id
8105374
–
p.
2 –
3
,
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito d
a

Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca d
a Capital, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ROSANGELA FIGUEIRA AMORIM contra o
Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o
Estado
d
o Esp
í
rito Santo –
IPAJM
,
que
homologou “os cálculos ANEXADOS AO ID 36609052, no valor bruto de R$ 686.569,57 (seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao crédito principal exequendo, e subsequentemente”,
determinou “
A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO, FAZENDO-SE O PAGAMENTO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO E A CONTA DO RESPECTIVO CRÉDITO, atentando-se à reserva dos honorários contratuais, no importe de 30% (trinta por cento) que deverão ser destinados à sociedade HELIO MALDONADO JORGE ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ nº 21.658.404/0001-47), já que” def
eriu “
o pedido de dedução formulado, com fulcro no art. 22, § 4º do ESTATUTO DA OAB”
e “Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nesta fase processual (cálculo atualizado acostado ao ID 36609052)” determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor em nome da sociedade HELIO MALDONADO JORGE ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ nº 21.658.404/0001-47), no valor total de R$ 5.183,75 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)”.

Nas razões recursais
(
id
8105378
-
p
. 1-
1
0
)
o
apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)
“No Cumprimento de Sentença (fls. 194/201) foi indicado pela Exequente o
quantum deabeatur
, devidamente corrigido no valor total de R$ 647.197,79 (fls. 199)”;
2) “foi apresentada pelo IPAJM Impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 205/210) que indicou o valor de R$ 366.893,68”; 3) “Em sede de julgamento, o Juízo de piso entendeu em sua Decisão (fls. 224/226) pela rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e consequentemente, determinou que a Contadoria atualizasse o crédito principal, atentando-se para o histórico apresentado pela Exequente, além de condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%, ‘a incidir sobre a diferença entre o montante indicado pelo sucumbente e o valor apurado como efetivamente devido’”; 3) “Conforme cálculo apresentado pela Contadoria, o principal atualizado ficou em R$ 660.102,73”; 4) “Já em relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais, equivocou-se a Contadoria, e, por conseguinte, o Juízo de piso”; 5) “em vez de usar a cifra ‘R$ 366.893,68’ – valor indicado pelo Executado, equivocadamente usou a cifra ‘R$ 610.460,70’”; 6) “inevitavelmente, o valor dos honorários de 10% ficou aquém do efetivamente devido, já que incidiram sobre o montante de R$ 49.642,03”;
7) “o cálculo válido, com base na Decisão (ID 30615627), deveria ter sido feito da seguinte maneira:
Valor devido pelo Executado, conforme cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo (fls. 232) é de R$660.102,73; Honorários de sucumbência de 10%, devendo incidir sobre a diferença entre o montante indicado pelo sucumbente (R$366.893,68 – fls.189/190) e o valor apurado como efetivamente devido (R$660.102,73 – fls. 232); Logo, a diferença desse valor seria de R$ 293.209,05; Assim, os honorários sucumbenciais de 10% sobre esse valor, totalizaria o montante de R$29.302,91, e não R$4.964,20”; 8) “em 10/janeiro/2024 (ID 362094735), o Juízo observou que no cálculo elaborado pela Contadoria não tinha sido incluída a contribuição previdenciária devida pela Exequente”;
9) “
Dessa forma, solicitou o encaminhamento do Processo ao departamento competente para esse desconto previdenciário, além de requerer a atualização do cálculo de (fls. 234), referente aos honorários sucumbenciais”;
10) “
A Contadoria, então, assim procedeu, mas sem corrigir o equívoco apontado acima – induzindo a erro o Juízo de piso”;
11) “o crédito principal reatualizado ficou em R$ 686.569,47, devendo ser descontado dele o valor de R$ 69.928,34 referente à contribuição previdenciária (ID 36609052)”;
12) “Já com relação aos honorários advocatícios em 10%, esses permaneceram recalculados sobre o montante de R$ 49.642,03, sendo R$ 4.964,20 (10%), e com a atualização tal valor foi para R$ 5.183,75 (ID 36609052)”;
13) “em 19/janeiro/2024, o Magistrado homologou esse Recálculo através do ID 37655804 e pediu a expedição de Requisição de Pequeno Valor em nome da Sociedade Helio Maldonado Jorge Advogados Associados, no valor total de R$ 5.183,75, e não no montante correto que seria de R$ 24.974,74 (10% sobre R$ 249.747,45 – melhor explicado no quadro abaixo): Valor devido pelo Executado, conforme recálculos elaborados pela Contadoria do Juízo (ID 36609052) é de R$616.641,13; Honorários de sucumbência de 10%, devendo incidir sobre a diferença entre o montante indicado pelo sucumbente (R$366.893,68 – fls.189/190) e o valor apurado como efetivamente devido (R$616.641,13– (ID 36609052); Logo, a diferença desse valor é de R$ 249.747,45. Assim, os honorários sucumbenciais de 10% sobre esse valor, totaliza o montante de R$24.974,74, e não R$ 5.183,75”.

R
equereu
que seja provido o recurso
“para fixar como honorários sucumbenciais devidos ao advogado exequente a quantia de R$ 24.974,74, conforme fundamentação exposta”.

O objeto da controvérsia consiste na fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados na fase de cumprimento de sentença, e na forma de seu cálculo. A decisão recorrida determinou a expedição da RPV considerando o montante de R$ 5.183,75, correspondente a 10% sobre a diferença de valores indicados pela Contadoria, enquanto o apelante sustenta que os honorários deveriam incidir sobre a diferença apurada entre o montante originalmente pleiteado e o efetivamente devido, resultando na quantia de R$ 24.974,74.

Tem-se que o douto Juízo de origem fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre a diferença entre os valores apontados pela parte executada e os efetivamente homologados.

Conforme se vê às fls. 116-9vº foi requerida a promoção da liquidação da sentença “para, posteriormente, determinar ao Estado do Espírito Santo a imediata devolução dos valores de aposentadoria suprimidos por Liminar Revogada, por meio de precatório [...]”.

Determinada a intimação do IPAJM para manifestação sobre o pedido de liquidação de sentença (fl. 167), foi apresentado pelo sucumbente o valor de R$407.373,93 (quatrocentos e sete mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e três centavos) – fls. 168-91.

A exequente apresentou como devido o valor de R$647.193,79 (seiscentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e três reais e setenta e nova centavos) - fls. 194-201.

Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo IPAJM às fls. 205-15, este apresentou os cálculos atualizados, apontando como devido o valor de R$589.113,64 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos).

Na decisão de fls. 224-6vº, entendeu o douto juízo
a quo
por rejeitar “a impugnação ofertada pelo IPAJM, e, por conseguinte” determinou “a remessa dos autos à contadoria para, em 10 (dez) dias, atualizar o crédito principal, atentando-se aos valores históricos apresentados pela Exequente (fls. 197/199), observada a incidência de correção monetária pelo INPC (índice também adotado pela CGJ em momento anterior a Lei 11.430/2006) e juros de mora a partir da citação (05/07/2018) no percentual da caderneta de poupança” e “Em observância ao artigo 85, § 1º do CPC” condenou “o Executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre a diferença entre o montante indicado pelo sucumbente e o valor apurado como efetivamente devido.”

Na impugnação apresentada às fls. 205-10 o IPAJM informou que o valor devido era de R$366.893,68 (trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oto centavos).

A Contadoria do juízo procedeu aos cálculos determinados pelo juiz de primeiro grau no id 8105370 – p. 1-2, notadamente quanto à contribuição previdenciária, e conclui como sendo devido o valor de R$616.641,13 (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e treze centavos) id 8105372 – p. 1-2.

O douto juízo
a quo
condenou “o Executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre a diferença entre o montante indicado pelo sucumbente e o valor apurado como efetivamente devido”, ou seja, o percentual determinado na decisão deve incidir sobre o valor efetivamente devido (R$616.641,13) menos a diferença do valor indicado pelo sucumbente (R$366.893,68), qual seja, R$249.747,45 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Portanto, é devido o valor de R$24.974,74 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.